Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação do réu constitui pressuposto imprescindível para a validade do processo, uma vez que é incumbência do autor promover as diligências para obter o endereço exato de modo a viabilizar o cumprimento do mandado de citação.
2. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que o autor seja inerte ao ponto de impossibilitar a citação do réu.
3. No caso concreto, a ausência da citação pode ser imputada exclusivamente ao autor, diante das reiteradas intimações desatendidas pelo apelante, impossibilitando a citação do réu e, por consequência, a continuidade do processo, já que não foi viabilizada a angularização da relação jurídico-processual. Impõe-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes deste TJDFT.
4. É desnecessária a citação do autor para se manifestar, uma vez que a compreensão do art. 485, §1o, do CPC, por meio de interpretação literal, não se aplica aos casos de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.